Tribunal: TJDFT
Processo: 0000182-81.2009.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0000182-81.2009.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: FLAVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, MARCIO ROBERIO GONCALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Muito embora não haja previsão para adiamento de audiência em face de doença dos sujeitos do processo, pois, podem ser substituídos por outros, em atenção à petição constante no ID 22052107, na qual a Defesa de FLÁVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, na pessoa do Dr. Marcelo de Sousa Vieira, OAB/DF 16041, já habilitado para fazer sustentação oral na Sessão Telepresencial do dia 10/12/2020 (Despacho no ID 21367007 e certidão no ID 21407620), informa que se encontra impossibilitado de proceder à Defesa do recorrente devido doença, conforme atestado médico, por 10 (dez) dias (atestado no ID 22052108), acolho o pedido de adiamento do julgamento, ressaltando-se que os réus encontram-se soltos por este processo. Retire-se o feito de pauta, incluindo-se para julgamento Telepresencial na primeira Sessão do ano de 2021, providenciando a Secretaria os meios necessários para a comunicação dos advogados em tempo hábil, já que o pedido de adiamento se deu na véspera da Sessão designada. P. R. I. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator